Tribunal: STF
Processo: HC 57829
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-13
Data de publicação: 1980-05-13

Ementa:
- Habeas corpus.
- Coação que, se existente, emana de Juiz da primeiro grau. Incompetência do S.T.F., em face do artigo 119, I da Constituição Federal.
Habeas corpus não conhecido, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.